Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CRIANÇAS PORTADORAS DE AUTISMO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. MUDANÇA DE TURNO. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.
I – É dever do Estado assegurar o efetivo acesso à educação básica ao aluno portador de autismo infantil, assim considerado como portador de deficiência, com a garantia de atendimento educacional especializado e adequação curricular, arts. 208, inc. III, da CF; 4o, inc. III, da Lei 9.394/96; 1o, §§ 2o e 3o, inc. IV, alínea “a” e parágrafo único, da Lei 12.784/12; 4o, § 2o, do Decreto 8.368/14; e 27 e 28, incs. XI e XVII, da Lei 13.164/15.
II – Diante das informações médicas relativas às atividades complementares realizadas no turno matutino pelas autoras, gêmeas com quatro anos de idade, e à necessidade da presença da genitora, deve o réu efetivar as matrículas no turno vespertino [...] de Taguatinga, de forma a garantir o efetivo acesso das autoras à educação básica.
III – Agravo de instrumento provido.